Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712717-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Premium Saúde EIRELI - ME Agravado: Ana Maria Barboza da Silva de Abreu D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Premium Saúde EIRELI - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos do processo no 0704503-04.2021.8.07.0006, assim redigida: “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagas as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Anote-se. Acolho a emenda apresentada. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. ANA MARIA BARBOZA DA SILVA DE ABREU ajuíza ação contra CLASSI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME e PREMIUM SAUDE S.A. A parte autora relata ter celebrado com a ré contrato para o fornecimento de serviços relacionados à saúde, cujo número é 186612-5. Informa que o autor foi diagnosticada com CARCINOMA DUCTAL INVASOR DA MAMA - GRAU 2, já em estado avançado, com tumor de 6 cm, sendo que o médico assistente prescreveu procedimento cirúrgico como coadjuvante do tratamento, tendo em vista que a demora pode ocasionar priora do prognóstico que pode levara a indicação adicional de tratamento sistêmico. Assevera que a parte ré negou o procedimento, sob a alegação de que o plano da autora prevê cobertura para o tratamento ambulatorial e não prevê cobertura para a internação hospitalar. Informa a autora ter solicitado, em 13 de abril, a migração do seu plano, de forma a ser prevista cobertura para o caso de internação, sendo que seu pedido foi atendido, de forma que a alteração foi provisionada para o dia 1o de maio de 2021. Argumenta que a parte ré informou que, após a migração, seriam estabelecido outros períodos de carência, mas assevera que a carência não lhe pode imputada, tendo em vista que a cirurgia é emergencial. Pede, em antecipação de tutela, a autorização para realização de QUADRANTECTOMIA COM RESSECÇÃO AXILAR, RECONSTRUÇÃO PARCIAL PÓS QUADRANTEXTOMIA, EXÉRESE DE LESÃO DE MAMA POR ROLL, RESSECÇÃO DE LINFONODO SENTINELA E MASTOPLASTIA EM MAMA OPOSTA APÓS RECONSTRUÇÃO DA MAMA. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito invocado com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No que diz respeito à plausibilidade do direito invocado, o documento de ID Num. 89186986 - Pág. 3 atesta o quadro clínico da parte autora e a necessidade do procedimento cirúrgico. Não há comprovação de recusa no procedimento. Contudo, a recusa pode ser validamente presumida, tendo em vista que o plano vigente da autora apenas prevê cobertura para o caso de tratamento ambulatorial. Não há previsão para tratamento hospitalar. A questão a ser examinada consiste em averiguar se a autora faz jus à cobertura relativa ao tratamento cirúrgico pretendido. O documento de Id Num. 89186986 - Pág. 4 atesta a solicitação da migração. Já o documento de Id 89533282 assevera que o pedido da autora foi acolhido de forma que, a partir de 1o de maio de 2021 a cobertura contratual será ampliada para incluir o atendimento hospitalar. Segundo a médica assistente (Id Num. 89186986 - Pág. 3), a cirurgia deve ser realizada até o dia 06 de maio de 2021, sendo necessária a autorização urgente para que possa ser realizado o agendamento do centro cirúrgico. Nesse contexto, a cirurgia pode ser marcada para data posterior a 1o de maio, ou seja, o procedimento pode ser realizado já no período de vigência das alterações contratadas. A autora sustenta que, como foram alteradas as coberturas, a autorização será recusada em razão dos prazos de carência expressos no contrato. Mais uma vez, o laudo de Id Num. 89186986 - Pág. 3 atesta a urgência do procedimento cirúrgico e sua influência no prognóstico e tratamento a ser dispensado à autora. Caracterizada a urgência, não subsiste a cláusula contratual que impõe carências, conforme previsto no art. 12, inciso V, "c", da Lei no 9.656/98. Neste sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Na hipótese em que a cirurgia é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. Os danos morais advindos da negativa de cobertura devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. (Acórdão 1329698, 07061939020208070010, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém assinalar que a autora já estava vinculada à ré por meio de contrato de plano de saúde. O plano de saúde então contratado previu o tratamento da doença portada pela autora em regime ambulatorial. Razoável que as demais fases do tratamento sejam contempladas pelo contrato, tendo em vista que a situação pessoal da autora já era de conhecimento da parte ré. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a ré autorize a realização de QUADRANTECTOMIA COM RESSECÇÃO AXILAR, RECONSTRUÇÃO PARCIAL PÓS QUADRANTEXTOMIA, EXÉRESE DE LESÃO DE MAMA POR ROLL, RESSECÇÃO DE LINFONODO SENTINELA E MASTOPLASTIA EM MAMA OPOSTA APÓS RECONSTRUÇÃO DA MAMA no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 5.000,00 ao dia, limitada a R$ 60.000,00. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Confiro à decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial Plantonista.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25255561), em síntese, que os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela não estão satisfeitos na hipótese, pois o plano de saúde contratado, na modalidade ambulatorial, não oferece cobertura para e o tratamento pleiteado e a internação. Além disso, afirma que o cumprimento da decisão produzirá efeitos irreversíveis, o que deve afastar a possibilidade de antecipação da tutela. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25255562 e Id. 25255563) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após esta ter sido submetida a tratamento quimioterápico. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 89186986 dos autos do processo originário) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico: “Solicitação de tratamento com extrema urgência: (...) Trata-se de uma doença localmente avançada. Tumor de 6cm – axila direita positiva T3N1 EIIIA Realizou tratamento neoadjuvante com esquema de quimioterapia TCHP: (...) A paciente deve ser submetida a quadrantectomia mamária com reconstrução parcial, com abordagem axilar e simetrização de mama contralateral para tratamento cirúrgico da neoplasia de mama. O tratamento cirúrgico deve ser realizado no intervalo de 3 a 6 semanas do último ciclo. Atrasos entre o término da quimioterapia neoadjuvante e o procedimento incidem em piora do prognóstico e podem levar a indicação adicional de tratamento sistêmico. Portanto a paciente deve realizar o procedimento cirúrgico entre 15/4/21 e 6/5/21 necessitando de liberação com urgência para programação cirúrgica.” (Ressalvam-se os grifos) O fato de que a recorrida fora submetida à quimioterapia é incontroverso. No entanto, a evolução clínica não afasta a necessidade do procedimento cirúrgico indicado pelo médico, nos termos do relato supracitado. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a quimioterapia. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CÂNCER DE MAMA. MASTECTOMIA DE MAMA E RECONSTRUÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Trata-se de apelação cível contra sentença que determinou às rés, Central Nacional Unimed e Unimed Norte Nordeste, a obrigação de arcar com o tratamento médico da autora acometida com câncer de mama, bem como as condenou ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que a apelação será recebida apenas em seu efeito devolutivo quando interposta contra a sentença que confirmar a tutela provisória anteriormente concedida. Em que pese o §4o do mesmo artigo possibilitar a atribuição de efeito suspensivo à apelação nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, certo é que existindo provimento jurisdicional baseado em cognição exauriente no mesmo sentido da tutela de urgência antes concedida, como no caso, resta reforçada a probabilidade do direito que fundamentou o deferimento da medida deferida liminarmente, impondo-se o indeferimento do postulado efeito suspensivo ao recurso. 3. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Precedentes. 4. A negativa de procedimento cirúrgico de urgência de paciente acometida com câncer configura recusa indevida do plano de saúde, revelando conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. 5. Embora o dano decorra de relação contratual, o caso não revela mero descumprimento ou dissabor, daqueles insuficientes para amparar qualquer condenação. A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que a autora foi privada do necessário tratamento para doença grave e precisou ajuizar ação para obter o tratamento, o que lhe causou intenso sofrimento, angústia e dor, além de frustrar legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar. 6. Considerando as particularidades do caso concreto, a indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares. 7. Os artigos 412 do Código Civil, não serve para fundamentar redução da multa cominatória, instituto de direito processual que tem a finalidade de obrigar o devedor a cumprir obrigação de fazer imposta, tanto mais quando razoavelmente fixada e com limitação de valor, justamente para a evitar a enriquecimento sem causa. 8. Os honorários não devem ser reduzidos pelo simples fato de terem sido fixados no máximo legal - 20% (vinte por cento) - quando verificado, no caso concreto, que não resultaram em honorários excessivos, tendo, pelo contrário, o quantum arbitrado representado um valor módico (R$1.000,00). 9. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1320593, 07149171320208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA. MASTECTOMIA BILATERAL. RECONSTRUÇÃO DA MAMA. CÂNCER. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Inexiste perda do objeto do recurso quando a parte cumpre determinação judicial indicada na tutela de urgência, pois esse provimento judicial possui natureza provisória e necessita de confirmação. 2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma e do enunciado da Súmula no 489 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A cirurgia de mastectomia bilateral com reconstrução da mama em paciente diagnosticada com câncer configura procedimento de emergência, cuja cobertura pelo plano de saúde é obrigatória depois de transcorridas 24 horas da contratação, ainda que vigente o período de carência (arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1048559, 07092549120178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2017, publicado no DJE: 29/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) Convém insistir que o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Portanto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator